Tribunal: STF
Processo: HC 265795
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Queiroz Gomes, em favor de Felipe Dourado da Cunha, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.020.252/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de agravo regimental interposto em favor de FELIPE DOURADO DA CUNHA contra decisão da minha lavra que deixou de conhecer o habeas corpus impetrado no intuito de fazer cessar suposto constrangimento ilegal perpetrado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A decisão está às fls. 79-80. No agravo regimental interposto às fls. 84-97, o recorrente se limita a reproduzir os mesmos fundamentos utilizados para sustentar a impetração do mandamus, os quais consistem, em síntese, na ocorrência de constrangimento ilegal, eis que a pena-base do paciente foi exasperada de forma inidônea e desproporcional, uma vez que foi fixada em valor correspondente ao dobro da pena mínima imputada ao delito.” (eDOC 5).



    No STJ, o impetrante não teve êxito.



    Neste writ, requer “seja concedida ordem de “Habeas Corpus” de ofício, para que seja redimensionada a pena-base do Paciente em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal ou, subsidiariamente, em fração menor que a presentemente aplicada, por medida de justiça.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Não se verifica, ainda, teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício. (eDOC 2, p. 8)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente